Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750585-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEAN SOLUTIONS SANEAMENTO LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Clean Solutions Ltda. contra a decisão proferida em processo em fase de liquidação de sentença n.o 0041624-35.2015.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de liquidação por arbitramento decorrente da sentença proferida nos autos do processo no 0041624-35.2015.8.07.0001, em que figura como exequente Clean Solutions Saneamento Ltda. e como executado Itaú Unibanco S.A. Por decisão de ID no 199882496, foi determinada a realização de perícia contábil, tendo sido nomeado o perito judicial Daniel Chaves Fernandes, o qual apresentou laudo (ID Num. 228689869) e posteriores esclarecimentos (ID Num. 239586746 e ID 246909679). O réu apresentou impugnação, suscitando nulidades e alegando inconsistências técnicas no laudo (id Num. 232985967 e ID Num. 249809840), que passo a analisar. 1. Da exclusão dos contratos de R$ 300.000,00 e R$ 880.000,00 O réu sustenta que o perito teria considerado valores oriundos desses contratos, já afastados em instância superior. Não assiste razão. No laudo complementar de ID no 246909679, o perito esclareceu expressamente que tais contratos não foram incluídos nos cálculos, em razão da ausência dos respectivos instrumentos contratuais e termos de contratação, o que inviabilizou a apuração de taxa pactuada, prazo ou natureza da operação. Diante dessa falta de documentos, limitou-se a atualizar os valores já reconhecidos como devidos (R$ 696.357,65 e R$ 120.442,64), sem qualquer inserção dos contratos de R$ 300.000,00 e R$ 880.000,00. Assim, não há que se falar em extrapolação do objeto da perícia, mas sim em estrita observância aos limites do título judicial e às informações efetivamente disponíveis. Rejeito a impugnação. 2. Da metodologia de cálculo (Sistema Hamburguês) O banco questiona o emprego do Sistema Hamburguês de amortização, alegando inadequação. Sem razão. A adoção do referido sistema encontra respaldo técnico, pois se trata de método usual em operações rotativas, como cheque especial e adiantamento a depositantes. Ademais, tal critério foi aceito pelas instâncias precedentes como adequado para mensuração do quantum debeatur. Rejeito a impugnação. 4. Da suposta extrapolação do objeto da perícia Alega o executado que o perito teria reaberto discussão já definida em sede de sentença e acórdãos. Tal alegação não procede. O expert limitou-se a atualizar valores e a calcular as diferenças decorrentes de encargos reputados indevidos, nos exatos termos da condenação. Não houve inovação ou rediscussão da coisa julgada. Rejeito a impugnação. 5. Das diferenças de valores apurados em distintas versões do laudo O réu aponta divergência entre valores indicados em laudos de janeiro/2025 e junho/2025, sugerindo erro técnico. O perito esclareceu de forma suficiente que as diferenças decorreram apenas do termo inicial da atualização monetária e da natural variação dos índices aplicados, sem qualquer falha metodológica. A justificativa apresentada mostra-se consistente e tecnicamente adequada. Rejeito a impugnação. 6. Da alegação de que a exequente seria devedora O banco insiste que, em sua visão, a exequente seria devedora, e não credora. Tal alegação, contudo, colide frontalmente com a coisa julgada já formada. A fase de liquidação destina-se exclusivamente à definição do quantum, não sendo cabível rediscutir a responsabilidade já fixada no título executivo judicial. Rejeito a impugnação. 7. Conclusão Diante de todo o exposto, homologo o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares (ID Num. 239586746 e ID 246909679), rejeitando integralmente as impugnações apresentadas pelo réu. Reconheço como saldo líquido da liquidação, na data-base junho/2025, o valor de R$ 281.262,87 (duzentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), a ser pago pela Clean Solutions Saneamento Ltda. ao Itaú Unibanco S.A., valor este que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais até o efetivo pagamento. Assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para proceder ao depósito da sobredita quantia, devidamente atualizada, sob pena de regular prosseguimento do feito. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao realizar a compensação e impor à exequente o pagamento de valores ao executado, viola a própria natureza da fase de liquidação”; (b) “o título executivo judicial transitado em julgado reconheceu o Banco Itaú como devedor da Clean Solutions, e não o contrário. Assim, a liquidação se limita a apurar o valor devido à exequente, jamais podendo culminar em imposição de pagamento pela parte credora”; (c) “se, após a perícia, constatou-se eventual crédito em favor do banco, caberia à instituição financeira promover a devida cobrança pelos meios próprios, mas jamais o Juízo poderia compelir a exequente a efetuar depósito em execução movida contra o próprio banco”; (d) “a determinação de depósito pela exequente subverte os polos da execução e acarreta manifesta nulidade por ofensa ao princípio da congruência (arts. 492 do CPC), na medida em que se determina algo (depósito de valores) que não foi expressamente requerido pela parte”; (e) “o Juízo, de ofício, impôs à própria exequente o dever de efetuar depósito em favor do Banco Itaú, o que impõe a imediata reforma do decisum, a fim de que a agravante não seja compelida a depositar nenhum valor nos autos da liquidação em origem, cabendo à própria instituição financeira cobrá-los pelos meios próprios (vg. execução do título judicial)”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “afastar a determinação de depósito imposta à exequente e reconhecendo que eventual crédito do Banco Itaú deverá ser perseguido por via própria (execução do título judicial), sem inversão dos polos da execução”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, em que teria sido homologado o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares, a reconhecer que, após a compensação de valores, o saldo liquidado deveria ser pago pela exequente (ora agravante). Pois bem. Quando duas pessoas são simultaneamente credoras e devedoras uma da outra, as obrigações recíprocas extinguem-se até o limite em que se compensarem, desde que se trate de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC, art. 368 e art. 369). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o perito judicial teria apresentado laudo e esclarecimentos aos questionamentos apresentados (ids 228689869, 239586746 e 246909679); (b) após a apuração dos valores, teria sido consignado pelo perito que: “O Requerido BANCO ITAÚ S/A é devedor da Requerente CLEAN SOLUTIONS SANEADORA LTDA no valor de R$ 2.317.331,93 a título de excesso de juros remuneratórios apurados em contratos de crédito; É também devedor no valor de R$ 400.807,84, referente à cobrança excedente de tarifas e serviços; Por outro lado, é Credor da Requerente no montante de R$ 2.999.402,60, referente a parcelas de contrato de empréstimo; Portanto o saldo favorável ao Requerido Banco Itaú totaliza R$ 281.262,87” (id 246909679, p. 18-19); (c) a parte exequente (ora agravante) ao tomar ciência dos esclarecimentos adicionais não teria impugnado o saldo devedor liquidado (id 249809840). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que as obrigações são recíprocas, de coisas fungíveis e estão devidamente liquidadas, razão pela qual o crédito perseguido seria passível de compensação. Por isso, as obrigações extinguem-se até o limite em que se compensarem, o que teria gerado um saldo devedor para a parte exequente (ora agravante) de R$ 281.262,87. Assim, a intimação do e. Juízo de origem para o cumprimento da obrigação de pagar estaria em conformidade ao rito processual da “fase executiva”, tudo, em observância aos princípios da celeridade e efetividade. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca da mesma matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória. 3. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau prevalece em todas as demais instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia se expressamente revogada. 4. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria deferida na r. sentença recorrida em favor da parte Apelante, pois ausente o interesse recursal. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do c. STJ. 6. De acordo com a nova orientação jurisprudencial do c. STJ acerca da exegese do parágrafo único do art. 42 do CDC, a repetição do indébito, em dobro, depende, após a constatação de pagamento em excesso, da comprovação de que houve conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp no 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), não caracterizada no caso concreto. 7. Quando o dano praticado pelo Réu decorre de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/02. 8. Segundo o art. 368 do CC/02, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”. 9. Apurados em liquidação de sentença os possíveis débitos/créditos de cada parte, deve ser garantida ao Réu a possibilidade de compensar os créditos porventura existentes em favor dele, sob consequência de enriquecimento indevido por parte da Autora. 10. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor. 11. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1941612, 0724660-36.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à compensação das cotas a serem recolhidas com o resultado da revisão do benefício de previdência complementar a receber. Ademais, assim que for homologada a prova pericial, tanto a obrigação de revisar o valor do benefício e de pagar as diferenças das parcelas vencidas, quanto a obrigação de recompor a reserva matemática, tornar-se-ão líquidas e, de acordo com o art. 369 do Código Civil, “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 2 – Dessa maneira, configurando-se a Autora e a Ré, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra e, em sendo as obrigações recíprocas referentes ao pagamento do benefício da aposentadoria complementar, reputam-se configurados os requisitos para a compensação, de acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1408084, 0737794-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator